Tribunal: STF
Processo: RHC 272244
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
O recorrente apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 67636/2026), protocolado em 21/5/26, da decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 76).
Em suas razões a defesa ratifica os termos do recurso  e pugna pela determinação de nova dosimetria da pena, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e adequação da pena de multa (e-doc. 78). 
É o breve relatório. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque o peticionante não apresenta fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como dito,  o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos. 
Ademais, as circunstâncias do caso concreto afastaram a aplicabilidade do o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF 67636/2026 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente